Tribunal: TJES
Processo: 5006934-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE ENTRE ACÓRDÃO E LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. OMISSÃO RECONHECIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 4ª Câmara Cível que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Votorantim S.A. nos autos de Ação de Busca e Apreensão. A embargante alega a existência de contradições e omissões no acórdão quanto à baixa da alienação fiduciária e das restrições creditícias, bem como a ausência de manifestação sobre pedido formulado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o acórdão e a legislação aplicável à alienação fiduciária; (ii) estabelecer se o acórdão contrariou prova existente nos autos ao afastar a multa cominatória imposta ao banco agravante; (iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido de expedição de ofícios para baixa de restrições no DETRAN e órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, e não entre o acórdão e a legislação ou prova dos autos, razão pela qual se rejeita a alegação da embargante quanto à pretensa contradição com o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A referência ao levantamento de valores como condicionante para a baixa da alienação fiduciária no acórdão embargado configura obiter dictum e não integra a ratio decidendi, tendo sido utilizada apenas como reforço argumentativo à tese central sobre a ausência de intimação pessoal do devedor.

A imposição da multa cominatória foi afastada com base na ausência de intimação pessoal válida do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, inexistindo contradição interna no julgado, sendo inadmissível sua rediscussão em embargos declaratórios.

Reconhece-se omissão parcial quanto ao pedido formulado no Id 10941308, relacionado à expedição de ofícios ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, todavia, o pleito não foi submetido ao juízo de origem, configurando inovação recursal e implicando indevida supressão de instância, sendo, por isso, incabível sua apreciação no âmbito do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é interna ao julgado, não se configurando por divergência com a lei ou com elementos externos ao acórdão.

A ausência de intimação pessoal do devedor inviabiliza a exigibilidade de multa cominatória, conforme dispõe a Súmula 410 do STJ.

Inovações recursais não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas no âmbito do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 218.528/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJU 22.4.2002; STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.125/AM, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 29.2.2024; STJ, Súmula 410.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006934-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: VANIA BARBIERI BARBOSA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE ENTRE ACÓRDÃO E LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. OMISSÃO RECONHECIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 4ª Câmara Cível que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Votorantim S.A. nos autos de Ação de Busca e Apreensão. A embargante alega a existência de contradições e omissões no acórdão quanto à baixa da alienação fiduciária e das restrições creditícias, bem como a ausência de manifestação sobre pedido formulado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o acórdão e a legislação aplicável à alienação fiduciária; (ii) estabelecer se o acórdão contrariou prova existente nos autos ao afastar a multa cominatória imposta ao banco agravante; (iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido de expedição de ofícios para baixa de restrições no DETRAN e órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, e não entre o acórdão e a legislação ou prova dos autos, razão pela qual se rejeita a alegação da embargante quanto à pretensa contradição com o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A referência ao levantamento de valores como condicionante para a baixa da alienação fiduciária no acórdão embargado configura obiter dictum e não integra a ratio decidendi, tendo sido utilizada apenas como reforço argumentativo à tese central sobre a ausência de intimação pessoal do devedor.

A imposição da multa cominatória foi afastada com base na ausência de intimação pessoal válida do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, inexistindo contradição interna no julgado, sendo inadmissível sua rediscussão em embargos declaratórios.

Reconhece-se omissão parcial quanto ao pedido formulado no Id 10941308, relacionado à expedição de ofícios ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, todavia, o pleito não foi submetido ao juízo de origem, configurando inovação recursal e implicando indevida supressão de instância, sendo, por isso, incabível sua apreciação no âmbito do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é interna ao julgado, não se configurando por divergência com a lei ou com elementos externos ao acórdão.

A ausência de intimação pessoal do devedor inviabiliza a exigibilidade de multa cominatória, conforme dispõe a Súmula 410 do STJ.

Inovações recursais não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas no âmbito do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 218.528/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJU 22.4.2002; STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.125/AM, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 29.2.2024; STJ, Súmula 410.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VANIA BARBIERI BARBOSA
, contra acórdão (Id 11566681) proferido pela 4ª Câmara Cível que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 5006934-50.2024.8.08.0000, interposto pelo Banco Votorantim S.A contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão.

A embargante, por intermédio de sua patrona, sustenta, em síntese, a existência de vícios de contradição e omissão no v. acórdão publicado em 21/01/2024. Alega, em primeiro lugar, que há contradição entre o julgado e a legislação de regência, especificamente o §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, o qual determina que, quitada a integralidade da dívida pelo devedor fiduciante no prazo legal, o bem deve ser restituído livre de qualquer ônus, não sendo exigido que o banco aguarde o levantamento dos valores depositados para realizar a baixa da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente.

Ademais, invoca contradição no trecho do julgado que afastou a imposição de multa sob o fundamento de ausência de intimação do patrono do agravado acerca de despacho específico (Id 35615384). Sustenta que o banco já estaria ciente da obrigação de proceder à baixa da alienação fiduciária desde decisão anterior (Id 32933830), proferida em 08/11/2023, que expressamente determinou a devolução do bem livre de quaisquer ônus, inclusive restrições creditícias (SPC, SERASA), sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Aponta, por fim, omissão quanto ao pedido constante no Id 10941308, no qual requereu expedição de ofícios ao SPC/SERASA e ao DETRAN para fins de baixa da restrição creditícia e da alienação fiduciária do veículo, sob pena de sanções legais. Alega que, embora referido pedido tenha sido mencionado no voto, não houve deliberação efetiva no corpo do acórdão, o que caracteriza omissão.

Ao final, requer: (i) o acolhimento dos embargos para sanar a contradição do acórdão, determinando-se que o banco agravado realize a baixa da alienação fiduciária independentemente do levantamento dos valores depositados, (ii) o reconhecimento da contradição no tocante à ciência da decisão que impunha a obrigação de baixa da alienação e restrições, com imposição da multa estabelecida, e (iii) a manifestação quanto ao pedido de expedição de ofícios aos órgãos competentes para baixa das restrições em nome da embargante.

Contraminuta foi apresentada pelo Banco Votorantim S.A., que pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não se verificam os vícios alegados.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Primeiramente, o vício da contradição far-se-á presente quando o
decisum
trouxer em seu bojo posições inconciliáveis entre si, autofágicas. Na precisa lição de Araken de Assis
1
, "
a contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s)".

Ademais, a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado com seus próprios termos, jamais a contradição dele com a lei, jurisprudência, prova dos autos ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl no REsp 218.528/SP , Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJU de 22.4.2002; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 383.927/DF , Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 7.5.2014; EDcl na AR 4.884/SC , Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe de 14.3.2014).

A embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a baixa da alienação fiduciária estaria condicionada ao levantamento dos valores depositados pelo devedor fiduciante (ora embargante), o que diverge do texto expresso da legislação especial que rege os contratos de alienação fiduciária de bens móveis, especialmente o disposto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que assim dispõe: “
No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

A aventada “contradição” não é aquela que autoriza a oposição de aclaratórios.

Ademais, devo esclarecer que o foco da controvérsia submetida ao julgamento pretérito foi unicamente a validade da imposição e da consolidação da multa cominatória (astreinte) imposta pelo juízo de origem, à luz da exigência de intimação pessoal do devedor, conforme disposto na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

O trecho mencionado pela embargante, onde se afirma “
E mais, o juízo a quo também ignorou o pedido prévio do banco ora recorrente de levantamento do valor depositado, sendo crível e razoável entender que lhe assiste razão quando este afirma que a baixa da alienação fiduciária a ser providenciada perante a autarquia de trânsito só deve ser promovida após efetivo levantamento dos valores depositados
", não integra o núcleo da ratio decidendi, figurando apenas como observação acessória (obiter dictum), utilizada para reforçar a ausência de ciência inequívoca e a razoabilidade da posição do banco agravante.

O que se discutiu, portanto, não foi a exigibilidade da obrigação de baixa da alienação fiduciária per se, mas sim a validade da sanção cominatória aplicada sem a intimação pessoal do devedor, razão pela qual o acórdão não promoveu qualquer reinterpretação do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, nem condicionou, de forma normativa ou vinculante, a extinção do gravame ao levantamento dos valores.

Não se pode, por conseguinte, extrair do acórdão um comando contraditório, tampouco um equívoco interpretativo, mas sim uma referência contextual, de caráter argumentativo, que servi ao propósito único de reforçar a tese central da decisão, qual seja: a ausência de intimação pessoal inviabiliza a exigibilidade de astreinte. Isso porque, ao meu ver, o juízo
a quo
havia determinado à sua secretaria intimar o banco embargado, por seu patrono e pessoalmente, mas não observou que tal diligência não foi cumprida, bem como não observou o pedido de levantamento dos valores depositados.

Afinal, o reconhecimento da suposta contradição seria irrelevante para o deslinde da controvérsia discutida no julgamento pretérito.

A embargante também sustenta que houve contradição no v. acórdão ao reconhecer a inexistência de intimação válida do banco agravante para cumprimento da obrigação de fazer, notadamente a baixa da alienação fiduciária e da restrição creditícia, desconsiderando o teor da decisão prolatada em 08/11/2023 (Id origem 32933830), na qual restou expressamente determinada a devolução do bem livre de ônus, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Novamente, trata-se de suposta contradição que não autoriza a oposição de aclaratórios, pretendendo, na verdade a embargante rediscutir a matéria, porquanto o acórdão embargado assentou que não há provas da intimação pessoal da instituição financeira, tampouco de ciência inequívoca de seus patronos, para o cumprimento da ordem judicial, razão pela qual afastou a incidência e consolidação da multa anteriormente arbitrada. Vejamos a integralidade do voto que conduziu o julgamento pretérito:

“[...]

Como já havia observado antes e registrado na decisão preambular de minha lavra, o julgador
a quo,
na decisão datada de 15.12.2023 e juntada ao evento origem 35615384, determinou a
intimação do advogado do banco agravante e a intimação pessoal do banco agravante
para, in litteris, “
em 5 (cinco) dias, cumprir a parte final da decisão id 32933830, realizando a baixa de eventuais restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, além de baixa na alienação fiduciária, nos seguintes termos: "bem como proceda a baixa de eventual restrição de crédito (SPC, SERASA) sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 30 (trinta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma dos artigos 497, 537, § 1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ)."

Todavia, anteriormente constatei em superficial e perfunctória cognição, pelo andamento da ação de busca e apreensão originária deste recurso, que o comando judicial supra acabou não observado pela secretaria do juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, inexistindo provas de que houve efetiva intimação pessoal do banco Votorantim, como alegado pelo recorrente a motivar o sobrestamento dos efeitos da decisão que majorou a multa aplicada ao banco agravante.

Isso porque, nos termos da Súmula 410 do c. STJ, citada pelo próprio julgador de piso em suas decisões: "
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

Nos termos da mais recente jurisprudência da Corte de Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019).
2.
Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida.
Agravo interno improvido.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Em que pese o argumento da agravada de superação da mencionada Súmula, a Corte Especial do STJ, quando da apreciação dos EREsp n. 1.360.577/MG (Relator para Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019), reafirmou ser "
necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ,
cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
".

No mesmo sentido:

(...)

Não obstante, a parte agravada afirma que houve ciência inequívoca da obrigação determinada pelo MM. Magistrado a quo ao banco recorrente, comprovada pela sua atuação processual nos autos referência.

Seguindo ainda as orientações da Corte de Cidadania, em regra, há a necessidade de intimação pessoal da parte, a fim de que cumpra determinada obrigação de fazer. Contudo, no caso concreto, quando o advogado da parte tem “
ciência inequívoca da determinação judicial, atende-se à finalidade prevista na Súmula 410 do STJ.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 629.581/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022.).

Embora tenha revisitado o andamento dos autos da busca e apreensão em referência, não observo INEQUÍVOCA ciência pelos patronos do Banco Votorantim, nem da decisão que arbitra a multa diária, tampouco do decisum que o adverte sobre a majoração da astreinte anteriormente culminada. Explico:

O MM. Magistrado a quo, na decisão juntada ao Id origem 32933830 de 08.11.2023, determina a restituição do veículo à requerida, em razão da purga tempestiva da mora, e também determina a baixa de restrição de crédito (SPC, SERASA), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 30 (trinta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação.

Antes dessa decisão, o banco recorrente já havia peticionado ao juízo informando que concordava com os valores depositados e já estava iniciando as tratativas para devolução do veículo, requerendo a expedição de alvará, inclusive, o Oficial de Justiça atestou que deixou de dar cumprimento à decisão ID nº 32933830, uma vez que o veículo, objeto da demanda,
já havia sido devolvido à parte requerida
.

Ato processual seguinte, o Banco Votorantim, ora recorrente, atravessa outra petição reiterando a necessidade de expedição de alvará para levantamento dos valores depositados pela ré, e destaca “a baixa do Registro de Alienação Fiduciária ocorre a partir do levantamento dos valores” – Id origem 35191805.

Esse é o cenário que leva o juízo de piso a proferir a decisão (Id origem 35615384) que determina, ipsis litteris,
“INTIME-SE a parte requerente,
por seu advogado e pessoalmente,
para, em 5 (cinco) dias,
cumprir a parte final da decisão id 32933830
, realizando a baixa de eventuais restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, além de baixa na alienação fiduciária, nos seguintes termos: "bem como proceda a baixa de eventual restrição de crédito (SPC, SERASA) sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 30 (trinta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma dos artigos 497, 537, § 1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ).”

Todavia, não há atos de inequívoca ciência da parte acerca da decisão que culminou na multa diária, e a partir dessa decisão supracitada, nem o patrono do banco recorrente, tampouco o próprio banco, pessoalmente, são intimados pela Secretaria do juízo a quo.

E mais, o juízo a quo também ignorou o pedido prévio do banco ora recorrente de levantamento do valor depositado, sendo crível e razoável entender que lhe assiste razão quando este afirma que a baixa da alienação fiduciária a ser providenciada perante a autarquia de trânsito só deve ser promovida após efetivo levantamento dos valores depositados.

Após a decisão retro, sem perceber que o recorrente não foi intimado, é proferida nova decisão, esta a agravada,
consolidando a multa anteriormente arbitrada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, e determinando que tal quantia seja compensada do saldo a ser transferido em favor do autor, e ainda, determinando ao requerente que
procedesse, no prazo de 15 (quinze) dias, com a retirada do nome da requerida junto ao órgão de proteção ao crédito, bem como promovesse a baixa da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito – DETRAN/ES, sob pena de
nova multa diária
de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem judicial, limitada a 30 (trinta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação .

Inexistindo intimação, sequer do patrono do banco recorrente acerca do despacho Id origem 35615384, não há se falar em consolidação da multa anteriormente arbitrada.” Grifado.

Por fim, a embargante sustenta que o v. acórdão não teria se pronunciado sobre o pleito deduzido no Id 10941308, consistente na expedição de ofícios ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), para fins de baixa da alienação fiduciária e retirada das restrições creditícias em seu nome, entendendo configurada omissão sanável por embargos de declaração.

Assiste razão à embargante.

Todavia, cumpre ressaltar que o pedido formulado no Id 10941308
não foi dirigido ao juízo de primeiro grau
, que sequer chegou a deliberar sobre o ponto. Trata-se, portanto, de matéria
inédita e superveniente ao agravo de instrumento
, que não se inclui no objeto originalmente delimitado pelo recurso interposto.

Deliberar sobre tal requerimento no bojo do agravo implicaria em
Violação ao princípio do juiz natural
, porquanto a pretensão deveria ter sido veiculada em primeiro grau;
Configuração de indevida supressão de instância
, vedada no sistema recursal brasileiro; e e
xtrapolação dos limites objetivos do recurso
, a rememorar que a ora embargante é parte agravada do recurso julgado anteriormente, e sequer poderia, mediante contrarrazões ou petição avulsa, como ocorreu, formular pedidos que não se tratem de matérias de ordem pública.

Pelo exposto,
acolho parcialmente os aclaratórios
para sanar a omissão, acerca dos incabíveis pedidos formulados na petição Id 10941308, sem efeitos infringentes, conforme exposto supra.

É como voto.

1
ASSIS, Araken de.
Manual dos Recursos
. 3ª Edição, editora RT, pág. 623.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.